Tribunal: TJDFT
Processo: 0717441-63.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0717441-63.2023.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARNIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA RECORRIDO: GABRIEL GONCALVES DIAS DECISÃO Tratando-se de pessoa jurídica, a hipossuficiência econômica deve ser comprovada nos autos, visto que a presunção de veracidade milita apenas em favor de pessoa natural, conforme estabelecido pelo art. 99, §3o, do CPC. A gratuidade conferida à pessoa jurídica não pode ser presumida, conforme preconiza o enunciado da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça. No despacho ID 55983058, determinei ao recorrente que comprovasse sua insuficiência econômica para o exame do pedido de gratuidade de justiça, porém, este permaneceu inerte. Diante dessas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48 horas para a comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, conforme estabelecido pelo Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.